Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte Autora contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Família de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na petição inicial para fins de determinar obrigação de alimentos avoengos no patamar de 20% do salário mínimo em face da avó paterna, julgando como improcedente o pedido em face dos avós maternos, uma vez que estes já prestam contribuição “in natura” para o menor, requerendo, no mérito da apelação, que a fixação dos alimentos seja no importe de 20% sobre os rendimentos da avó paterna e não sobre o salário- mínimo.
2. No caso em apreço, restaram incontroversos o fato de que o Apelante é neto da parte Apelada e também a obrigação de prestar alimentos por parte da avó paterna, ora apelada, que a destacou, em sede de Contrarrazões, concordância em pagar o valor sentenciado, motivo pelo qual não recorreu da decisão. Assim, a controvérsia é apenas com relação à base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual determinado em juízo para a prestação de alimentos da avó paterna, isto é, se os 20% devem incidir sobre o salário mínimo, como determinou o juízo de primeiro grau, ou se devem incidir sobre os rendimentos brutos da apelada, como requer a parte apelante.
3. A prestação de alimentos em geral deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso dos alimentos avoengos, deve-se levar em conta três importantes aspectos, quais sejam, a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e o caráter subsidiário e complementar da prestação, conforme artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.
4. Com relação às necessidades do alimentado, as despesas não poderiam ser superiores à renda dos pais, que são os principais provedores, sendo necessária, assim, uma adequação dos gastos do menor com o padrão social dos genitores. Desta maneira, embora se reconheça a especial proteção pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao alimentado, não se pode perder de vista que a obrigação primordial de sustento do infante pertence, via de regra, aos pais, não podendo serem os avós compelidos a fornecerem padrões de vida mais altos aos netos do que aquele que os pais possam garantir.
5. Por outro lado, com relação às possibilidades da avó paterna, ora apelada, restou demonstrada realidade financeira que lhe impõe limites para que possa viver dignamente, tendo em vista especialmente seus comprometimentos financeiros fixos apresentados.
6. Fixação dos alimentos avoengos em 20% sobre o salário-mínimo atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto, contribuindo para a garantia da proteção à criança alimentada e mantendo a dignidade humana da parte alimentante.
7. Recurso conhecido e não provido.